Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CÔNJUGE. PENHORA DA MEAÇÃO. BENEFÍCIO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. LIMITES DA LIDE. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, sob a alegação de existência de omissão no julgado e para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos normativos citados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a despeito das alegações da embargante, da atenta leitura do acórdão embargado, sobejaram suficientemente indicadas, de forma expressa, convergente e precisa, as justificativas que ensejaram a resolução dada por esta Corte de Justiça ao correspondente inconformismo recursal, respondendo elas próprias pelos pontos que a parte suscitou, de sorte que não há qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Independentemente de manifestação expressa acerca de cada tópico ou dispositivo legal invocado pela parte, restando a controvérsia de relevo efetivamente decidida e fundamentada, tem-se por prequestionadas as matérias suscitadas nos aclaratórios, ainda que implicitamente, senão pelas próprias razões de decidir já lançadas no julgamento do agravo, pelas aqui acrescentadas, em que pese a rejeição dos embargos, consoante inteligência do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 141 e 1.022.